Tribunal: TJMT
Processo: 0025633-79.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025633-79.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCIO JUNIOR DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 705.777.551-29 (APELANTE), GUILHERME SOUZA CAMARGO - CPF: 058.542.471-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO JUNIOR DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 705.777.551-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
2.

ESPECIAL DIMINUTIVA
– ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06

– IMPROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS –
3. REGIME ABERTO
– IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS –
RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Mantém-se a condenação do Apelante por Tráfico de Drogas, afastando-se a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei n. 11.343/063, quando comprovadas a materialidade e autoria quanto ao primeiro, mediante robusto acervo probatório que contemplou as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal e, demais provas, como a apreensão de
9 porções de maconha totalizando 147,95g e 39 porções de cocaína pesando 27,50g
;

2.

Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06;

3. Tratando-se de réu condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, incabível a fixação de regime inicial aberto, para cumprimento da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Guilherme Souza Camargo
, contra a sentença anexada sob Id. 26697032/34, pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, requereu a
absolvição
por falta de prova da autoria ou a
desclassificação
da conduta para
porte de droga ilícita para consumo pessoal
. Se vencido vier a ser em tais teses, requereu, ao menos, o reconhecimento da causa especial de
diminuição da pena
prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06
, estabelecendo-se, em consequência, o regime inicial aberto (Id. 26698459/61).

As contrarrazões ministeriais, foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 26698479/80);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 34139452):

RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 –
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
– DEPOIMENTO DOS POLICIAIS SERVEM COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO – PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS –
IMPOSSIBILIDADE
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06 –
IMPOSSIBILIDADE
– MAUS ANTECEDENTES – PELO
IMPROVIMENTO
DO APELO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020